Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. RE No 560.900/DF (TEMA 22). POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. SEPARAÇÃO DE PODERES. PESOS E CONTRAPESOS. ILEGALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para anular os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, observados os demais dispositivos editalícios e sua classificação.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretendeu a anulação dos efeitos do ato administrativo que culminou com sua exclusão do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Narrou que sua reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social se baseou em ocorrências decorrentes da atividade empresarial que anteriormente exercia, sendo que em sua maioria não houve instauração de ação penal. Destacou que foi aprovado na fase de avaliação de vida pregressa no concurso da Polícia Federal, no qual foi aprovado recentemente, mesmo tendo indicado a existência de todas as ocorrências policiais que foram avaliadas no certame ora atacado. Defendeu, ao fim, que o autor foi submetido à avaliação psicológica no certame, não se constatando a incompatibilidade que a Comissão de Sindicância tenta apontar em seu relatório. Aduziu que a avaliação da compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e as atribuições do cargo que pretende exercer não deveria ser analisada em investigação de vida pregressa, mas pelos profissionais especializados (psicólogos). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a anulação do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação, com sua posterior confirmação em sentença.
3. Recursos tempestivos e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal e regularmente recolhido pelo CEBRASPE (Id. 49299073 a 49299076). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49299080).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que inexistiu falha no ato administrativo atacado. Aduz que o recorrido tomou ciência do edital e não o questionou em momento oportuno. Defende que a procedência do pedido culmina na violação do princípio da isonomia. Verbera que o provimento de cargos integrantes do sistema de segurança pública precede da análise de vida pregressa, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora em afronta ao princípio da moralidade. Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido.
5. O CEBRASPE, por sua vez, apresentou razões recursais no sentido de não ser parte legítima, por não ter competência para realizar alterações nas regras estabelecidas pela Administração Pública. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defende que o princípio da vinculação ao edital impede a pretensão autoral, não podendo haver violação as regras editalícias, e que a não recomendação do autor na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social deve ser mantida. Discorre sobre a aplicação do princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e sobre a prevalência do interesse público sobre o privado.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos, a procedência do pedido importa em cominação de obrigação de fazer ao CEBRASPE. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela banca examinadora recorrente, tendo em vista que o autor não figura como recorrente, não tendo requerido tal benefício nessa via recursal e nela não podendo ser condenado aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Neste mesmo sentido: Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022, Acórdão 1644132, 07043595720228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022, Acórdão 1628571, 07234794320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022, Acórdão 1226000, 07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020 e Acórdão 1208878, 07042678420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019.
9. A ilegitimidade da cláusula editalícia em questão deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio do “non liquet” e na possibilidade intervenção nas hipóteses de ilegalidade no ato administrativo. Tal intervenção não importa em violação ao princípio da separação dos poderes ou do tratamento isonômico entre os concorrentes, tampouco configura substituição da banca examinadora, mas apenas no controle pautado pelo sistema de pesos e contrapesos, inerentes ao constitucionalismo vigente.
10. A prevalência do interesse público sobre o privado não legitima a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência.
11. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo metade devido por cada recorrente ao patrono do autor/recorrido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.